Tribunal: TJDFT
Processo: 0000100-62.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0000100-62.2019.8.07.0019 RECORRENTE: JOSE BONFIM DA CRUZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE AUMENTO. CONFIGURAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO. MANUTENÇÃO. I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas. II - Em crimes contra o patrimônio, porque geralmente cometidos às ocultas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, tanto mais quando narra os fatos de maneira coerente e aponta o recorrente como coautor do roubo, sendo este detido em flagrante quando tentava evadir-se do local do crime, com uma faca. III - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto a embasar a condenação, notadamente se coeso com as demais provas dos autos. IV - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. V - O emprego de faca para ameaçar a vítima, ainda que não seja utilizado como causa de aumento de pena no crime de roubo, configura aspecto relevante da prática delitiva, justificando a análise desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria. VI - Mantém-se a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas quando as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo réu na companhia de comparsa não identificado, sendo irrelevante o fato de o apelante não ter abordado a vítima, pois comprovado que agiram em unidade de desígnios e com divisão de tarefas. VII - Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, a réu portador de maus antecedentes e sendo-lhe reconhecida como desfavoráveis as circunstâncias do crime, o regime adequado para o cumprimento da pena é o inicial fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, § 2o, “b”, do CP. VIII - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da causa, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, ao argumento de que as condenações pretéritas não podem ser valoradas como maus antecedentes, se o réu não puder ser mais considerado reincidente, porquanto entende serem vedados efeitos perpétuos a condenações anteriores. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto ao alegado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027